Tribunal: STF
Processo: Rcl 81801
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por BWB Logística S/A contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJ/ES), proferida nos autos do Processo nº 0018298-92.2007.8.08.0035, mediante a qual se teria desrespeitado as teses de repercussão geral firmadas nos Temas nºs 666 e 897.



    BWB Logística S/A sustenta que o Processo nº 0018298-92.2007.8.08.0035 não consiste em “ação de improbidade administrativa”, tampouco a controvérsia do caso concreto tem em referência condutas tipificadas como ato dolosos, não tendo o processo tramitado “[n]o rito próprio da Lei n.º 8.429/1992”.



    Diz que, diferentemente, o MP/ES propôs o referido processo, em 2007, “visando a anulação de doação de terreno realizada em 1998 pelo Município de Vila Velha”, sendo a pretensão julgada procedente “com base nas Leis nº 7.347/85 e nº 6.766/79, sem qualquer menção à LIA”.



    Afirma que após o STF, no ARE nº 1.031.322, determinar a devolução dos autos do Processo nº 0018298-92.2007.8.08.0035 ao Tribunal a quo, teria a autoridade reclamada 



    “inov[ado] na fundamentação do acórdão proferido em juízo de retratação, alterando a natureza jurídica da demanda originária, passando a tratá-la como ação de improbidade administrativa, sem que tal imputação constasse da exordial, tampouco do iter processual até então consolidado”.



    A reclamante defende que 



    “[a] mudança de enquadramento jurídico operada pelo TJ/ES não apenas violou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, como também desrespeitou a moldura definida pelo STF para a aplicação do Tema 897. Com efeito, a ausência de imputação dolosa tipificada na LIA e o rito processual adotado afastam, de plano, qualquer possibilidade de imprescritibilidade.”



    A reclamante pede que seja julgada procedente a reclamação



    “a fim de cassar o acórdão proferido pelo TJ/ES e restaurar a autoridade dos Temas 666 e 897, reconhecendo-se a prescrição da pretensão deduzida na ação originária.



    Subsidiariamente, requer-se que o Tribunal de origem seja compelido a aplicar corretamente os parâmetros firmados por esta Suprema Corte, respeitando os contornos legais e constitucionais da matéria.”



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que não assiste razão à alegação da parte de que o julgado no ARE nº 1.031.322 (DJe de 25/8/17) teria “firm[ado] os parâmetros em que deveria ser julgado o recurso”; diferentemente, conforme jurisprudência reiterada desta Corte, a decisão de devolução pela sistemática da repercussão geral à instância de origem pelo STF não possui conteúdo decisório, antes, constitui mero ato ordinatório decorrente de circunstância processualmente relevante. Nesse sentido: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ATO DO RELATOR QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS DO PROCESSO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE, NESTE, SEJA OBSERVADO O QUE DISPÕE O ART. 328 do RISTF (ER 21/2007) – ATO JUDICIAL QUE NÃO POSSUI CONTEÚDO DECISÓRIO NEM SE REVESTE DE LESIVIDADE – IRRECORRIBILIDADE – CONSEQUENTE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO – INCONFORMISMO DA PARTE INTERESSADA QUE DEDUZIU NOVO RECURSO, DESTA VEZ CONTRA A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO – IMPROVIMENTO DESSE NOVO RECURSO, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO.” (RE nº 1.005.597 AgR-Ed, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda turma, DJe de 14/8/17)



    “Direito Constitucional e processual civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. Pendência de apreciação do tema em ação direta de inconstitucionalidade. Devolução dos autos à origem. Art. 328, parágrafo único, do RISTF. Pronunciamento judicial desprovido de conteúdo decisório. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual determinada a devolução dos autos à Corte de origem, para aguardar o julgamento de ação direta de inconstitucionalidade envolvendo questão relevante do recurso. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é cabível a suspensão dos autos caso exista ação objetiva envolvendo o mesmo tema, cujo deslinde é capaz de influenciar diretamente no resultado do recurso em análise; (ii) se tal pronunciamento judicial é recorrível. III. Razões de decidir 3. A mera instauração de ação direta de inconstitucionalidade não torna obrigatória a suspensão de causas envolvendo a norma objeto de ação direta de inconstitucionalidade. 4. Havendo possibilidade de o deslinde da ação objetiva influenciar diretamente no resultado do julgamento de recurso extraordinário, incumbe ao relator do recurso analisar, a partir dos princípios constitucionais aplicáveis ao caso, o cabimento da suspensão do andamento do feito. 5. É inadmissível agravo regimental contra ato de mero expediente, que determina a devolução ao Tribunal de origem para que nele aguardem os autos até o julgamento de ação objetiva diretamente relevante ao caso. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo não conhecido. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.868, de 1999, art. 12; Código de Processo Civil, arts. 927, inc. I, 203, 1.001; RISTF, art. 328, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.470.786/PR, Rel. Min. André Mendonça (2024); Rcl nº 68.027-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (2024).” (RE nº 1.495.558 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 24/1/25)



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No caso, observo que, após a definição da tese do Tema 897 da Repercussão Geral pelo STF, o TJ/ES, no regular exercício de sua jurisdição, procedeu à reanálise do caso concreto controvertido no Processo nº 0018298-92.2007.8.08.0035, recusando o juízo de retratação da condenação imposta à BWB Logística S/A, por entender configurada conduta dolosa na doação de patrimônio público, sem licitação ou justo motivo, com violação dos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, que teria resultado “vantagem econômica indevida à custa da lesão ao patrimônio público municipal”.



    A autoridade reclamada, portanto, atuou no exercício de sua competência jurisdicional, decidido fundamentadamente a controvérsia que lhe foi apresentada, não sendo as razões aduzidas na reclamatória aptas a demonstrar a existência de peculiaridades que tornem inadequada a aplicação da sistemática da repercussão geral nos autos a configurar a usurpação de competência do Supremo.



    Entendo que eventual procedência desta reclamatória demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se revela possível nesta sede ou na via recursal extraordinária. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARE Nº 843.989/MG, TEMA RG Nº 1.199): INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O ato de improbidade pelo qual condenado o reclamante foi praticado mediante dolo, conforme expressamente reconhecido pelas instâncias ordinárias. 2. Na espécie, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com entendimento desta Suprema Corte, explicitado no Agravo em Recurso Extraordinário nº 843.989- RG/PR (Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral), segundo o qual é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se a presença do elemento subjetivo. 3. Este Supremo Tribunal tem definido, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de constatação de situação de evidente teratologia na decisão reclamada, o que não se vislumbra no caso. 4. A conclusão pela comprovação do dolo obtida pelo Órgão julgador na origem se deu com base nos elementos coligidos aos autos, razão pela qual chegar a conclusão diversa implicaria revolvimento de fatos e provas. Por conseguinte, registro a impropriedade de utilização da presente medida para a reapreciação do conjunto probatório, de acordo com o firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal. 5. A tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, é providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 59517 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/25)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Ação Civil Pública de ressarcimento ao erário. Imprescritibilidade. Ato doloso de improbidade administrativa. 4. Precedente do Supremo Tribunal Federal: RE-RG 852.475, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, redator Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.3.2019 (tema 897). Súmula 279/STF. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE nº 1146774 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1º/12/21)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente